Tribunal: STF
Processo: ARE 1282521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de liberação imediata do crédito do agravante. Impossibilidade. Execução concursal da falida. Pagamento deve se dar de acordo com as normas dispostas na Lei n.º 11.101/2005. Reconhecimento de crédito trabalhista em favor do agravante no valor de R$ 6.298.508,11. Situação de enfermo do credor trabalhista não lhe confere o direito de recebimento imediato de valores. Necessidade de observância das normas atinentes ao concurso de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1", III; 5", caput e § 1°, XXXV; 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O fato de o habilitante ser portador de doença grave e incurável esclerose múltipla , diagnosticada no ano de 2000, não lhe confere o direito ao recebimento imediato de seu crédito no bojo da falência do BANCO BVA. A legislação falimentar não previu a possibilidade de pagamento antecipado para credor enfermo, razão pela qual deve ser respeitado o momento e a ordem de pagamento dos credores da massa falida. A doença que lhe acomete autoriza a concessão do benefício da prioridade na tramitação processual, nos moldes do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, que não contempla o direito ao recebimento de crédito de forma diferenciada no curso de processo falimentar. A prioridade de tramitação produz efeitos apenas processuais, autorizando o andamento mais acelerado de seu processo, mas de maneira nenhuma influencia na forma de recebimento de crédito nos autos de execução concursal. Também não merece acolhida a tese de que teria direito ao recebimento imediato do numerário, visto que a agravada e Ministério Público, enquanto ainda não transitada em julgado a sentença trabalhista, teriam concordado com a reserva integral de seu crédito. Diferentemente do defendido pelo recorrente, a mera concordância com reserva de numerário, enquanto pendente recurso que pode alterar o seu montante, não lhe garante que, transitada em julgado sentença trabalhista, terá o habilitante direito ao recebimento imediato de seu crédito. Trata-se de medida de cautela para que o credor, cujo crédito ainda não foi definitivamente constituído, não seja prejudicado durante a tramitação do processo no qual se discute a sua existência, validade e extensão. Essa reserva de crédito, todavia, não confere ao credor o direito de levantar o valor assim que definitivamente constituído. Portanto, o simples fato de a massa falida e o Ministério Público terem anuído com o pedido de reserva de crédito em nada contribui para o deferimento do pedido de imediato levantamento dos valores. Dessa forma, constata-se não haver motivo para a modificação da r. decisão recorrida, que bem rejeitou o pedido de pagamento imediato, total ou parcial, dos créditos do ora habilitante. A satisfação dos créditos dos credores da massa falida dar-se-á nos exatos termos do artigo 149 da Lei n.º 11.101/2005, que determina a realização das restituições e o pagamento dos credores extraconcursais antes da satisfação dos créditos concursais, os quais deverão respeitar a ordem e os limites dispostos no artigo 83. No mais, importante consignar que o art. 83, inc. I, da Lei de Falências preconiza que será considerado crédito trabalhista aquele derivado da legislação do trabalho, porém limitados a 150 salários mínimos. Já o saldo remanescente integra a classe dos credores quirografários, conforme se nota pela leitura do inciso VI, alínea “c”, do citado dispositivo legal. Confira-se:
    (...)
    Logo, não obstante o fato de o agravante conviver há quase vinte anos com o diagnóstico de esclerose múltipla, por qualquer ângulo que se analise a questão, correta a determinação de que o pagamento de seus créditos deve ser feito nos estritos moldes dos artigos 149 e seguintes da Lei n.º 11.101/05. Afinal, mesmo que alegue haver numerário suficiente para pagamento dos credores trabalhistas, a maior parte do crédito detido pelo recorrente sequer integra esta classe privilegiada, uma vez que a lei considera quirografário todo o montante de crédito derivado de legislação trabalhista que supere 150 salários mínimos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente